Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa técnica postula a remição por cursos de qualificação profissional, a fim de que seja homologado o resgate dos 15 (quinze) dias de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Criminologia (180 horas), realizado entre 25.8.2023 e 9.10.2023 [(e.Docs. 196 e 197)].



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento, pois considera não preenchidos os requisitos legais, de forma a concluir que “A flexibilização ou desatendimento a esses parâmetros, ao permitir a utilização inadequada do benefício, pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de se engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida ” (e.Doc. 201).



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Principio delimitando que a análise dos novos pedidos de resgate da pena cinge-se ao curso de qualificação profissional desenvolvido junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Criminologia (180 horas), realizado entre 25.8.2023 e 9.10.2023 (e.Docs. 196 e 197).



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo indeferimento do pleito de remição formulado (e.Doc.201), em síntese, por considerar inidônea a documentação assomada, seja para o fim de demonstrar a frequência do reeducando e o número de horas efetivamente cursadas por dia, seja porque “a entidade encarregada pela certificação dos cursos frequentados pelo apenado, nomeadamente o Centro de Educação Profissional – Escola CENED, detém habilitação, na modalidade de ensino a distância, exclusivamente para a disponibilização de dois cursos: Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias, que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando”.



    A Procuradoria-Geral da República argumenta que: (i) “O art. 3º da citada Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelece que a remição pelo estudo pressupõe a comprovação de efetiva participação nas atividades educacionais”; (ii) “em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, verifica-se que a entidade encarregada pela certificação do curso frequentado pelo apenado, nomeadamente o CENED, detém habilitação, na modalidade de ensino à distância, exclusivamente para a disponibilização de dois cursos: Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias, que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando”; e (iii) a flexibilização dos requisitos legais desvirtua o benefício penal à medida que “pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida”. 



    Por conseguinte, não antevê a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena. 



    Haure-se do parecer:



     



    (…)



    De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), a remição pelo estudo configura direito do apenado de diminuir o tempo de sua pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto ou em livramento condicional por meio de sua dedicação ao estudo.



    A contagem do tempo é feita com base no art. 126, §1º, I, da LEP, à razão de 1 (um) dia de pena remido para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, desde que divididas em no mínimo 3 (três) dias, ou seja, com carga diária máxima de 4 (quatro) horas.



    Os estudos legalmente autorizados dizem respeito ao ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, sem embargo da analogia in bonam partem conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, no caso da remição pela leitura, que atualmente compõe a regulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 391/2021.



    O art. 3º da citada Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a remição pelo estudo pressupõe a comprovação de efetiva participação nas atividades educacionais.



    Nessa linha de raciocínio, não foram preenchidos, in casu, os requisitos para a concessão do benefício da remição, pois os documentos colacionados nos presentes autos não são capazes de comprovar, com a segurança necessária, a devida frequência do reeducando e o número de horas efetivamente cursadas por dia. 



    Além disso, em consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, verifica-se que a entidade encarregada pela certificação dos cursos frequentados pelo apenado, nomeadamente o Centro de Educação Profissional - Escola CENED, detém habilitação, na modalidade de ensino a distância, exclusivamente para a disponibilização de dois cursos: Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias, que não coincide com aquele realizado pelo reeducando.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de remição da pena em casos análogos à presente hipótese.



    (omissis)



    Não obstante a remição da pena se apresentar como um instituto jurídico de inestimável valor no alcance da ressocialização dos apenados, cumpre ao Poder Judiciário salvaguardar que sua aplicação não desborde dos contornos e critérios legalmente estabelecidos.



    A flexibilização ou desatendimento a esses parâmetros, ao permitir a utilização inadequada do benefício, pode inadvertidamente favorecer apenados que detêm a capacidade financeira de se engajarem em cursos de forma ininterrupta, relegando a um plano secundário aqueles em situação econômica menos favorecida. Tal postura prejudica, assim, o escopo ressocializador da execução penal, constituindo desvirtuamento do benefício penal.



    Em razão do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido formulado por GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA às fls. 2.117/2.124 (e-STF), uma vez que não preenchidos os requisitos legais.



     



    Nada obstante as objeções articuladas, observo que o apenado já rebateu, em fase anterior, o contraponto apresentado pelo Ministério Público Federal alusivo à habilitação específica da instituição de ensino (e.Docs. 152-155), com esteio no art. 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que preconiza a autonomia didático-pedagógica das instituições de Educação Profissional e Tecnológica, públicas ou privadas, para criar os seus próprios cursos e ofertá-los à comunidade.



    A partir dessas premissas, saliento que o voto condutor concernente ao julgamento do RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) potencializa o ensino à distância nos estabelecimentos prisionais como alternativa às limitações na oferta de qualificação profissional em presídios na modalidade presencial.



    Àquela ocasião, a interpretação adotada pelo colegiado desta Corte é indubitavelmente favorável ao benefício da remição, pois ficou assentado, entre outros argumentos, que: (i) as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos; (ii) as falhas verificadas na fiscalização estatal não podem prejudicar o apenado; e (ii) os desiguais devem ser tratados em consonância com suas especificidades, nomeadamente quando estão em situações precárias “sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação”. 



    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1 de 4 de julho de 2022 sobre a remição da pena por práticas sociais educativas, traçando diretrizes e recomendações aos Juízos de Execução. Nessa espacialidade, o item 24 prevê que “A contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022”. 



    Constata-se, pois, que a orientação do Conselho Nacional de Justiça faz expressa menção às balizas fixadas no julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte que deu provimento a Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 



    No caso dos autos, embora a Procuradoria-Geral da República faça menção à exigência de credenciamento específico da instituição de ensino para ministrar os cursos de qualificação profissional realizados pelo apenado, esse requisito não pode ser inferido do item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022, tampouco das balizas extraídas do RHC 203.546.



    Ao reverso, o item 24 da citada Orientação apenas faz referência à “carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação”.



    No caso dos autos, o credenciamento da instituição de ensino CENED no Ministério da Educação é ponto incontroverso, uma vez que a Procuradoria-Geral da República admite a realização consulta pública ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), no sítio oficial do MEC, ao número de registro do CENED. Todavia, argumenta-se que a instituição somente poderia ministrar os cursos profissionalizantes de “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”, nas modalidades presencial ou a distância.



    Diversamente do sustentado pelo Órgão Ministerial, verifico que o certificado juntado pela defesa comprova as exigências necessárias à homologação da remição (e.Doc. 196): (i) a carga horária realizada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) o conteúdo do curso de qualificação; e (iii) o período de realização; e (iv) os dados cadastrais do apenado. Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) e o item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022.



    Não fosse isso, por razões de coerência sistêmica na interpretação dos benefícios penais, transcrevo o posicionamento do Ministério Público Federal em fase anterior sobre cursos fornecidos pela Escola CENED – Centro de Educação Profissional (e.Doc.39):



    “(...) 



    Quanto ao estudo, o Relatório de Cursos acostado às fls. 7.900/7.901 (AP 1030), corroborado pelos certificados juntados às fls. 6.454/6.489 (AP 1030) e 1.395/1.413 (EP 31), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional, testifica que o apenado concluiu 24 (vinte e quatro) cursos de capacitação profissional, tendo 2 (dois) deles a carga horária de 100 (cem) horas, cada um, e os demais, ou seja, 22 (vinte e dois) cursos, a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas cada, totalizando 4.160 (quatro mil, cento e sessenta) horas que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 346 (trezentos e quarenta e seis) dias a serem remidos”. 



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    Nada obstante a discordância da Procuradoria-Geral da República, a atividade de formação complementar está demonstrada mediante o certificado de conclusão do curso profissionalizante junto ao Centro de Educação Profissional (CENED).



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado no curso profissionalizante, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP. 



    No caso, a carga horária comprovada do curso realizado perfaz 180 (cento e oitenta) horas, desse modo, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o resgate total de 15 (quinze) dias da pena a cumprir.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa técnica para homologar a remição do total 15 (quinze) dias, pela realização do Curso de Criminologia (180 horas), realizado entre 25.8.2023 e 9.10.2023 [(e.Docs. 196 e 197)], junto ao Centro de Educação Profissional (CENED), conforme certificado nos autos. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente